Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-89.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009323-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIANA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 022.046.021-32 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES
DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

finance
ira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
e
dos
documentos

juntados
,
existindo

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
. Justiça
gratuita

mantida
.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direit
o material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO B
ELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

3. As instituições financei
ras estão autorizadas a realizar o encerramento da
s
conta
s
bancária
s
de seus correntistas, desde que observadas as providências exigidas pelo art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. Não havendo interesse na manutenção da conta corrente
da consumidora, é devido seu encerramento pela instituição bancária mantenedora da conta, devendo, contudo, realizar a respectiva devolução de
valores
nela existentes

4.
Recurso Inominado conhecido e
parcialmente provido
.

5.
Sem custas e honorários ad
vocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009323-89.2024.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUZIANA RIBEIRO DA SILVA

Recorridos:

NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.
e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LUZIANA RIBEIRO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO S.A. e NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

foi

evidenciada

a

ocorrência
de
fraude

ideológica

em

relação
à
conta
da
parte

reclamante
e que
houve

sua
regular
notificação

acerca
do
encerramento
da
conta

bancária
junto
às
partes
reclamadas
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
q
ue

realizou

resumo
processual,
argumentando
que
não

foi

informada

acerca
dos
indícios
de
falsidade

ideológica
e que
buscou
resolver a
situação
com a
parte

reclamada

na
via
administrativa
,
razão
pela qual é
devida

a

indenização

por

dano
moral e a
restit
uição
do valor
retido

na

conta
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

pelo

requerido
Banco Bradesco.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e
arguiu

ilegitimidade

passiva
da
parte

reclamada
BANCO NEXT. No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO D
O RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
j
uiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos qu e infirmem a hipossuficiência do requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/20
23.) (Negrito
nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tr
atar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que

possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Destaco
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
do ID 216405874/PJe2
ao
ID 216405887/PJe2 e a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
mo
dificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.

Em vista
disso
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

funda
mentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MAR
CO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO
JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evid
enciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegi
timidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que a
s partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
correntista
e
instituição

financeira

mantenedora
da
conta

bancária
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discus
são

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto

a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Encerramento
unilateral e
bloqueio
de
conta

corrente
.

As
instituições

financeiras

estão

autorizadas
a
realizar
o
encerramento
unilateral de
conta

bancária
de
seus

correntistas
,
desde
que
observadas
as
providências

exigidas

pelo
art. 5º da
Resolução
nº 4.7
53/2019 do Banco Central do
Brasil
,
em
especial a
notificação

prévia
do
consumidor
(
inciso
I do
referido

dispositivo
),
informando

a

intenção
de
rescindir
o
contrato
entre as partes,
assim

como

os

respectivos

motivos
.

Na
mesma

linha
é o
entendimento
das
Tur
mas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DAN
O MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista
como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicaçã
o prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço,
ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO – ENC
ERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos
moldes do artigo 5º da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código
Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurs
o conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023)

No
caso

concreto
,
conforme
se
verifica
da
própria

narrativa
da
part
e

reclamante
,
ela

foi

devidamente

notificada
pela
parte

reclamada

do
encerramento
de
sua

conta

bancária
, inclusive,
foi

juntada

evidência
pela
própria

parte

consumidora

acerca

deste

fato
(ID 216408171/PJe2).

Ademais
,
embora
a
parte

recorrente

alegue
que "
não

tem

qualquer
culpa
relacionada

ao

caso
",
o

encerramento
da
conta

corrente
se
deu

justamente

em

razão
de
a

instituição

bancária

ter

constatado
que
sua

abertura

ocorreu
,
possivelmente
,
em

decorrência
de
fraude

ideológica
.

Tal

hipótese

restou

corroborada
pela
própria

requerente

ao

afirmar
que a
foto

apresentada no vídeo da solicitação de abertura de conta
,
encartado
com a
contestação
(ID 216405861/PJe2), é
sua
e que a
pessoa

falando
no
vídeo
se
trata
de
seu

filho
.

Dess
a forma,
foi

claramente

evidenciado
que a causa
do

encerramento
da
conta

foi
a
abertura

realizada
de forma irregular pela
reclamante
. C
ontudo
,
deve
ser
considerada

também
a culpa
parcial
da
recorrida

pelos

fatos

trazidos

na

inicial
,
vez

que
admitiu

a

abertura
de
conta
,
mesmo
de forma irregular.

Destarte
,
não

havendo
interesse
na

manutenção
do
contrato
de
abertura
de
conta

corrente
pela
instituição

bancária
e
existindo
a
devida

observância

da
s

disposições

d
a
Resoluç
ão
nº 4.753/2019 do BACEN,
inexiste

conduta

ilícita
.

Portanto
,
não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
a
discussão

em

relação

ao

dan
o
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Em
relação

ao

pleito
de
devolução
de
quantia

formulado
pela
parte

reclamante
, a
parte

reclamada

justific
ou
a
retenção

e
m

decorrência
dos
indícios
de
falsidade

ideológica

quando
da
criação
da

conta
. Afirmou que
"
conta

origem

fraude

ideológica
,

em

via de
r
egra

não

há

devolução
de
valores

ou

liberação
de
recurso
via
desbloqueio

ou

transferência
. A
conta

foi

encerrada
com
saldo
de R$2.724,10
".

Porém
,
embora

a

abertura
d
a

conta

tenha

ocorrido
de
maneira
irregular,
restou

devidamente
comprovada
a
titularidade
da
reclamante
.

A
parte

autora

juntou
o
cartão
da
conta
no ID 216408170/PJe2
e d
epois

foram

trazidos outros elementos de prova pela própria instituição

financeira
,
tal

como
o
documento

pessoal
da
consumidora
(ID 216405858/PJe2), a
proposta
de
abertura
de
conta
com
os

respectivos
dados
pessoais
(ID 216405856/PJe2),
assim

como
o
extrato
da
refe
rida

conta

bancária
(ID 216405856/PJe2),
evidenciando

diversas

transferências
para
outras

contas
da
própria

reclamante
.

Por
fim
,
quando
da
audiência
de
conciliação
,
deve
ser
ressaltado
que
houve

a

identificação
de
todas
as partes
nela

presentes
, de forma a

não

deixar

dúvidas
de que a
reclamante

desta

ação
se
trata
da
pessoa
titular da
conta

corrente
nº 511.118-8,
agência
nº 3737-0.

Dessa forma, com o
encerramento
da
conta

bancária
da
consumidora
, é
devida
a
liberação
dos
valores
nela

existentes
,
até

mesm
o

como
forma de
coibir
o
enriquecimento

sem
causa da
instituição

bancária
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
determinar
que a parte reclamada proceda com a
liberação do saldo
existente na conta corrente da parte reclamante
, de R$ 2.724,10 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, e, somente depois, concretize o encerramento da conta corrente nº 511.118-8, agência nº 3737-0,
de titularidade da autora.

O valor
deverá

ser
corrigido

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata
, a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ),
considerando
-se para tanto a data
em
que
houve
a
retenção
da
quantia
, e
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
p
or
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrad
a
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024